Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINATIVO. ENDOSSO EM PRETO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM FAVOR DO AUTOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL PELO SIMPLES PORTADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é cabível para cobrança de obrigação líquida, certa e exigível, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.
2. O cheque, como título de crédito, é regido pela Lei no 7.357/85, sendo transmissível por endosso, conforme o art. 17 da referida norma.
3. O endosso em preto, que identifica expressamente o novo beneficiário, restringe a legitimidade ativa àquele em cujo favor foi formalizado, não sendo suficiente a mera posse do título para autorizar a cobrança judicial.
4. Sendo o cheque nominativo, a ausência de endosso válido não pode ser suprida por instrução probatória, sendo insuficiente a demonstração da boa-fé ou da origem da obrigação para legitimar o simples portador do título.
5. Recurso conhecido e improvido.